Tribunal: TJDFT
Processo: 0710300-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710300-08.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SAMAIA IT INTEGRADORA DE SISTEMAS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ALEGAÇÃO DE NATUREZA CONTENCIOSA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. À luz do parágrafo único do art. 3o da Lei n. 6.830/80, a certidão de dívida ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, incumbindo ao executado ou a terceiro, a quem aproveite, ilidir tal presunção com apresentação de prova inequívoca. 2. Nessa perspectiva, sabendo-se que a utilização da exceção de pré-executividade revela-se cabível na execução fiscal para alegação de matérias cognoscíveis de ofício que prescindem de dilação probatória, conforme entendimento perfilhado na Súmula n. 393 do c. Superior Tribunal de Justiça, constata-se que a executada não utilizou o meio de defesa de forma escorreita. 3. O assunto tratado na exceção oposta pela executada, qual seja, alegação de natureza contenciosa do crédito tributário, sob o argumento de ausência de declaração pela contribuinte, refere-se a momento anterior à perfectibilização da certidão de dívida ativa e, de acordo com o arcabouço documental coligido nos autos de origem, não se mostra cognoscível de ofício, afigurando-se necessário realizar perícia contábil para auxiliar a adequada prestação da atividade jurisdicional, com exercício da ampla defesa e do contraditório. 4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 202 e 203, ambos do Código Tributário Nacional, 2o, §§ 5o e 6o, da Lei 6.830/1980, e 803 do Código de Processo Civil, asseverando que diante dos vícios de legalidade do título, impunha-se a extinção do feito executivo. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJSC com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano; c) artigos 805 e 833, inciso X, ambos do CPC, porquanto inobservadas a menor onerosidade da parte executada e a impenhorabilidade aplicável ao caso concreto. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Michel Scaff Junior, OAB/SC 27.944. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Quanto à apontada ofensa aos artigos 202 e 203, ambos do Código Tributário Nacional, 2o, §§ 5o e 6o, da Lei 6.830/1980, e 803 do Código de Processo Civil, e quanto ao correlato dissenso pretoriano, não colhe melhor sorte o especial. Com efeito, a apreciação da tese recursal acerca dos apontados vícios no título executivo demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, que segundo orientação do STJ, “Impossível a análise da divergência jurisprudencial quando a comprovação do alegado dissenso reclama consideração sobre a situação fática própria de cada julgamento, o que não é possível de se realizar nesta via especial, por força da Súmula no 7 desta Corte. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.135.607/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). O especial não merece trânsito, ainda, quanto à apontada ofensa aos artigos 805 e 833, inciso X, ambos do CPC, pois “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Registre-se, ademais, que “é firme o entendimento do STJ no sentido de que "a aplicação do art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, referente ao prequestionamento ficto, exige a efetiva impugnação, em apelação ou contrarrazões de apelação da matéria passível de prequestionamento, não sendo possível apresentar a questão apenas em embargos de declaração, por constituir inovação recursal que não caracteriza omissão a teor do art. 1.022 do CPC/2015" (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Michel Scaff Junior, OAB/SC 27.944. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012